Tribunal: TJDFT
Processo: 0753443-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753443-13.2024.8.07.0000 DECISÃO Os agravantes deixaram transcorrer in albis (ids. 68532346 e 68532347) o prazo concedido (id. 67433678) para comprovar a necessidade da gratuidade da justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Concedo o prazo de cinco dias para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília/DF, 18/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator